Tribunal: TJSP
Processo: 1007250-75.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Ação de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro. A competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações relativas a contratos administrativos é de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I.3, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.